Tribunal: TJSP
Processo: 1003803-72.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PERMANEÇAM COMO ESTIPULADAS NO CONTRATO – Taxas de juros remuneratórios do contrato de empréstimo firmado entre as partes, nos percentuais de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, que se encontram muito acima das taxas médias divulgadas pelo Banco Central para negócios como o firmado no caso e no mesmo período da contratação, sendo flagrantemente abusivas, razão pela qual se impõe sua revisão. A limitação das taxas de juros deve ser fixada, contudo, no teto de 1,5 vezes as taxas médias mensal e anual informadas pelo Banco Central no período. Precedentes C. STJ. Sentença que previa que as taxas de juros obedecessem meramente à média de mercado. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.